Tribunal: TRF3
Processo: 0004743-32.2017.4.03.6113
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
3/740)

0004743-32.2017.4.03.6113

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80143

QUINTA TURMA

JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADOS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. CAUSAS DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INCIDÊNCIA. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.

- A materialidade e autoria são incontestes e restaram devidamente demonstradas nos autos.

- Não foi trazido aos autos qualquer elemento que comprove a atividade lícita alegada pelo réu. Pelo contrário, denota-se que o acusado faz da atividade criminosa seu principal modo de sustento.

- Não há como considerar a condenação atinente ao processo no 0003106-63.2016.8.26.0404 como um mau antecedente. Afinal, o delito tratado naqueles autos, embora ocorrido na mesma data do que aqui se analisa (ambos foram praticados em 23/09/2016), é posterior a ele.

- Além de o apelante ser reincidente, a análise do caso concreto evidencia a maior reprovabilidade do delito, já que o réu agiu em conjunto com outro indivíduo não identificado.

- Cab

Inteiro teor:
3/740)

0004743-32.2017.4.03.6113

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80143

QUINTA TURMA

JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADOS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. CAUSAS DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INCIDÊNCIA. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.

- A materialidade e autoria são incontestes e restaram devidamente demonstradas nos autos.

- Não foi trazido aos autos qualquer elemento que comprove a atividade lícita alegada pelo réu. Pelo contrário, denota-se que o acusado faz da atividade criminosa seu principal modo de sustento.

- Não há como considerar a condenação atinente ao processo no 0003106-63.2016.8.26.0404 como um mau antecedente. Afinal, o delito tratado naqueles autos, embora ocorrido na mesma data do que aqui se analisa (ambos foram praticados em 23/09/2016), é posterior a ele.

- Além de o apelante ser reincidente, a análise do caso concreto evidencia a maior reprovabilidade do delito, já que o réu agiu em conjunto com outro indivíduo não identificado.

- Cabe lembrar que o Código Penal não atribui peso a nenhuma das circunstâncias previstas no artigo 59, sendo possível concluir que, cada uma delas, se valoradas negativamente, representa fundamento para a exasperação da pena-base. Com efeito, o julgador possui discricionariedade para, diante do caso concreto, estabelecer o quantum da exasperação.

- Atribuir o valor fixo de 1/8 (um oitavo) a cada uma das circunstâncias judiciais limitaria a atuação do magistrado à adoção de um critério puramente matemático, sem a observância das especificidades de cada situação, o que violaria o próprio princípio da individualização da pena.

- A pena-base a ele atribuída deve ser redimensionada, excluindo-se 1/8 do cálculo originário. De modo que a pena-base deverá ser aumentada de 4/8 (quatro oitavos), ou seja, metade.

- O réu meramente afirmou, sem apresentar as necessárias provas, que em razão de referidas dívidas, passou a sofrer ameaças de morte, tendo encontrado no cometimento dos roubos aqui julgados uma forma de salvar sua vida.

- A mera alegação não afasta suas responsabilidades penais, eis que não restou comprovada a existência de nenhum perigo imediato que justificasse a prática criminosa.

- O conjunto probatório carreado aos autos autoriza a conclusão segura de que o acusado praticou conscientemente os roubos, tais como descritos na denúncia.

- A prova documental e testemunhal colhida nos autos revela que o réu tinha plena ciência dos seus atos, sendo, pois, incontroversa a presença da vontade livre e consciente de praticar o tipo penal em questão.

- Verifica-se ter sido reconhecida a agravante da reincidência, em razão da qual a pena-base foi majorada em 1/6 (um sexto). Assim, ao final da segunda fase da dosimetria, a pena atribuída ao réu fica estabelecida em 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, além de 17 (dezessete) dias-multa.

- Não se aplica a causa de aumento de pena do inciso V do § 2o do art. 157 do Código Penal quando o agente, sem empregar meios mais efetivos voltados à constrição da liberdade da vítima, como amarrá-la ou prendê-la em cômodo ou compartimento de imóvel, apenas impõe sua permanência no local do crime por tempo juridicamente irrelevante, indispensável à execução do delito de roubo.

- Nos casos em tela, as vítimas foram rendidas e restritas da liberdade apenas pelo tempo necessário à realização do roubo, por poucos minutos, lapso temporal que não se afigura suficiente para a incidência da majorante.

- No entanto, mantenho o aumento mínimo de 1/3 (um terço) em razão do emprego de arma de fogo.

- Há de permanecer o aumento de 1/6 (um sexto) relativo à continuidade delitiva, consoante determinado pela r. sentença.

- Nego provimento ao apelo defensivo. De ofício, redimensiono a pena do réu.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por maioria, dar parcial provimento ao apelo defensivo, para redimensionar a pena do réu para 12 (doze) anos, 8 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão, além de 25 (vinte e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.